Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-51.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-51.2018.8.14.0124
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.

AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. INFORMAÇÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA.

COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO APELADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DAS PARTES ASSISTIDAS PELO DEFENSOR DATIVO. AFASTADA. AFIRMAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, CUJO ÔNUS COMPETIA AO APELANTE.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO.
ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Arguição de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

2.
Note-se que a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

3. Informação da Magistrada de origem assegurando a inexistência de
Defensor Público, naquele momento processual, para promoção da defesa dos acusados nas audiências de instrução e julgamento. Informação que goza de fé pública. Comprovação da prestação de serviço pelo Apelado nas audiências em questão.

4. A nomeação e atuação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

5. Arguição de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das partes assistidas pelo Defensor Dativo. A Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, de modo que, competiria ao Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito das partes.

6. Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (
Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

7.
Pedido de alteração dos consectários legais, para que sejam fixados nos
termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97
. Fixação em observância ao Tema 810.

8.
Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0000341-51.2018.8.14.0124
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOHN CHARLLES MORAES CHAGAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (
Num. 2477923 - Págs. 1/5),
que o Apelado foi nomeado, na qualidade de advogado, pela Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia, para atuar como defensor dativo em 32 processos, sendo arbitrado honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 para sua atuação em 22 processos e no valor de R$ 1.050,00 para sua atuação em 10 processos, a ser efetuado pelo Estado do Pará face à ausência de Defensoria Pública, o que totalizaria
R$ 19.300,00 no dia do ajuizamento da Ação.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Num. 2477929 - Págs. 1/6):

(...)
Ex positis, na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDOINICIAL, e resolvo o processo em seu mérito, devendo o Réu pagar o total de honorários de R$24.600,00
(vinte e quatro mil e seiscentos reais) em favor do Autor JHONN CHARLLES MORAESCHAGAS, sobre
os quais incidem juros da forma aplicável aos rendimentos da poupança (art. 12,inc. II, da Lei 8.177/91), desde a citação, e correção monetária pelo IPCA e, desde a data da(s)audiência(s),
tendo em conta a modulação dos efeitos das ADI s 4357 e 4425, pelo STF, em25/03/2015, e entendimento do STJ no REsp 1270439/PR. Sem custas e honorários, na forma do art. 54/55 da Lei 9.099/95 c/c Lei 8.328/15. Reexame desnecessário, na forma do art. 11 da Lei 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São Domingos do Araguaia, 02 de abril de 2019. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (
Num. 2477930 - Págs. 1/8),
suscitando a
necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários, pelos seguintes fundamentos: a)
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca; b)
ausência de comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará

para atuar no processo original
; c)
ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo
, situação que ensejaria que o pagamento dos honorários fosse efetuado pelo réu, em observância ao disposto no artigo 263, parágrafo único, do CPP.

De forma subsidiária, alegada a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que teria autonomia financeira e organizacional. Defende ainda, a alteração dos consectários legais, para que sejam fixados nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Num. 2477931 - Págs. 2/4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de manutenção da condenação ao pagamento de honorários e, de forma subsidiária, se há necessidade de
autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública e,
de alteração dos consectários legais.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO APELADO

O apelante aduz a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários, pelos seguintes fundamentos: a)
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca; b)
ausência de comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará
,
para atuar no processo original
; e, c)
ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo
, situação que ensejaria que o pagamento dos honorários fosse efetuado pelo réu, em observância ao disposto no artigo 263, parágrafo único, do CPP.

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e, artigos 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; (grifo nosso).

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

Como se observa, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No caso dos autos, verificou-se que o Apelado representou os acusados em Juízo, participando de audiências, em razão da ausência de Defensor Público, conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim (
Num. 2477924 - Págs. 7/34).

Com efeito, resta configurado que, naquele momento processual, inexistia Defensor Público para promover a defesa dos acusados, uma vez que
as informações prestadas pelo servidor público estão sob o manto da fé pública.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994
. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública – Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada.
2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.
4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora.

(TJPA, PROC. N.º
0067103-71.2016.8.14.0301
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 01 de novembro de 2018). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia
. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.

(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO.
Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.05015862-35, 183.565, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

De igual modo, não assiste razão o apelante quanto à alegação de
ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo Defensor Dativo, vez que a referida afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão.

Portanto, de ser mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA

O Apelante defende a
necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o Apelante neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (
Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE santa luzia do pará - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB –
NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E. art. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
.
4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
. 5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição.

6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.

7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.

8-O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR DEFINITIVAMENTE O RE 870947 (TEMA 810), AFASTOU A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO, ADOTANDO O IPCA-E POR CONSIDERA-O MAIS ADEQUADO PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER DE COMPRA. 9 - O VALOR DEVIDO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DATIVO, DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE SEGUNDO O IPCA-E DESDE A DATA DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES, SENDO DEVIDOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.

10. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

(
TJPA, PROC. N.º
0102129-25.2015.8.14.0121
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 17 de junho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3
. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05). (grifo nosso).

Destaca-se julgado dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ ESTÁ VINCULADO.

I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. II - Nesse caso, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ. III -
Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública
. IV - Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC 3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em 11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por requisição de pequeno valor. Precedentes do STJ.VI - Apelação parcialmente provida.

(TJ-MA - AC: 51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA). (grifo nosso).

Logo, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma: juros de mora da forma aplicável aos rendimentos da poupança, desde a citação e, correção monetária pelo IPCA, desde a data da audiência.

Inconformado, o Apelante defende a necessidade de alteração dos consectários legais, para que sejam fixados nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97.

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal afastaram a aplicação do
art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, no que tange ao consectário legal da correção monetária.

Portanto, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da emissão das certidões, sendo devidos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE santa luzia do pará - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB –
NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E. art. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
.
4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
. 5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição.

6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.

7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.

8-O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR DEFINITIVAMENTE O RE 870947 (TEMA 810), AFASTOU A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO, ADOTANDO O IPCA-E POR CONSIDERA-O MAIS ADEQUADO PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER DE COMPRA. 9 - O VALOR DEVIDO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DATIVO, DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE SEGUNDO O IPCA-E DESDE A DATA DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES, SENDO DEVIDOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09
.

10. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

(
TJPA, PROC. N.º
0102129-25.2015.8.14.0121
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 17 de junho de 2019). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020